Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GOIÂNIA.

1. Em virtude de o Estado de Goiás figurar no polo passivo e a Constituição Federal (art. 125, § 1o) ter definido que cabe ao respectivo Estado a definição da competência dos tribunais, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.

2. O art. 61, I, da Lei 21.268/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás) dispõe que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar demandas em que o Estado de Goiás se encontra em um dos polos.

3. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição de Brasília, esta não pode preponderar sobre a Constituição Federal e a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás.

4. Agravo de instrumento não provido.